Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707322-02.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA. 1. Evidenciado que o réu subtraiu, mediante o emprego de faca e em concurso de agentes, valores em espécie que estavam em poder da vítima, a condenação por incursão no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal é medida que se impõe. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, parágrafo único, 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por inépcia da inicial acusatória e por inadequação do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Aduz que não há provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009